Tribunal: STF
Processo: HC 108331
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância.



    2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.



    3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.